Tribunal: TJBA
Processo: 8024417-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024417-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRACHEQUES ISOLADOS NÃO AFASTAM HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por WENDRSON RODRIGUES DE SOUZA, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O agravante sustenta a ausência de comprovação da hipossuficiência e requer a reforma da decisão para indeferir o pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravado, especialmente diante da documentação acostada e da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. A concessão do benefício está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos, sendo a declaração da parte presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário. Os contracheques apresentados pelo Estado da Bahia referem-se a meses com pagamento de verbas extraordinárias (terço de férias), não refletindo a remuneração usual do agravado. Ausentes outros elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, permanece válida a fundamentação que embasou a concessão do benefício na decisão monocrática. A documentação juntada pelo agravado revela remuneração compatível com a concessão da gratuidade de justiça, considerando as despesas mensais presumivelmente necessárias à sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 931, 932, V, e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.528.394/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 8024417-89.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrente o ESTADO DA BAHIA e como recorrido WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)